Tribunal: TJDFT
Processo: 0734831-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONVÊNIO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade civil decorrente de contrato de correspondente cambiário no país é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Título executivo extrajudicial. Na origem, o embargado promoveu execução de título executivo extrajudicial, expresso em termo de transação (0723968-03.2020.8.07.0016) firmada entre o credor, ora embargado e a ré J&B Viagens e Turismo Ltda. O processo de execução tem por objetivo a satisfação do crédito previamente estabelecido em favor do credor, e por isso mesmo, tem que se basear em título certo, líquido e exigível, características que no caso, é ostentada pelo documento de ID 21745172. Todavia, dentre as pessoas citadas na inicial apenas o nome da ré J&B Viagens e Turismo Ltda consta como participante da transação. A pretensão de exigir o crédito dos demais requeridos decorre de interpretação posta pelo requerente com fundamento na solidariedade prevista no CDC e nas normas do BACEN sobre a matéria, o que não consta do título, ou, em outras palavras, padece da ausência e certeza.
4 – Responsabilidade da embargante. A sentenciante afirma que os documentos colacionados não são suficientes para afastar a responsabilidade da embargante. Todavia, destaco que não há, no processo de execução, documento outro senão o referido termo e as guias de depósito, as quais nada acrescem em relação às exigências formativas do título. É necessário que, antes, seja reconhecida, em favor do requerente, a responsabilidade das rés, inclusive instruindo o processo com os termos de contrato firmados com a primeira devedora. Assim, conquanto a execução siga válida em relação à devedora J&B VIAGENS E TURISMO LTDA, há carência de título em relação aos demais embargantes. Assim, reforma-se a sentença para excluir a devedora União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. Por força do efeito translativo dos recursos, que permite o conhecimento de matéria de ordem pública, ainda que não suscitada, exclui-se também os demais devedores, à exceção da J&B.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.